Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EXISTENTE. PROTESTO DEVIDO. ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO POSTERIOR AO PROTESTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – A parte autora não logrou êxito em fazer prova contrária aos documentos apresentados pela CAESB e nem comprovar as suas próprias alegações de contrato fraudulento e de cobranças e protesto indevidos.
II- Sem a demonstração da prática ato de ilícito, por parte da recorrida, não se reconhece a obrigação de indenizar pela ausência dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil.
III – Recurso conhecido e não provido.